Tribunal: TJBA
Processo: 0000685-46.2007.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000685-46.2007.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA registrado(a) civilmente como MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: ESPÓLIO DE MARIA BONIFACIA COSTA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA BONIFACIA COSTA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA registrado(a) civilmente como MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, FRANKLIN DOS REIS GUEDES

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA. INSPEÇÃO QUE CONSTATOU DESVIO ANTES DO CONTADOR. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CARGA ESTIMADA SEM DEMONSTRAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO HISTÓRICO DE CONSUMO E GRANDEZAS ELÉTRICAS OU VIABILIZAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESCONSTITUIÇÃO DA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DO VALOR EXIGIDO INDEVIDAMENTE. NÃO CABIMENTO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ABALO MORAL.
APELAÇÕES AS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0000685-46.2007.8.05.0034, da comarca de Campo Formoso, em que é são apelantes
ESPÓLIO DE MARIA BONIFÁCIA COSTA DOS SANTOS
e
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
aos recursos do Réu, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator